Tribunal: TCU
Processo: 020.061/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1379/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.061/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cláudia de Oliveira Pinto Carrera (XXX.071.517-XX); Eliana Mello Pereira (XXX.592.575-XX); Maria Auxiliadora Mello Catramby (XXX.514.605-XX); Maria do Socorro Pereira Mello Miguel (XXX.925.885-XX); Nelma Santos Corrêa (XXX.571.047-XX); Sandra Regina de Oliveira Sabino (XXX.972.927-XX); Sulamita Vitalino Lima Senise (XXX.047.884-XX); Vera Lúcia Pereira Mello (XXX.262.985-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.